Tribunal: STF
Processo: RE 86072
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-16
Data de publicação: 1976-11-16

Ementa:
SOMENTE PODEM SER PRATICADOS EM FERIAS FORENSE OS ATOS PROCESSUAIS
PREVISTOS NOS INCISOS I E II DO ART. 173 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. NÃO CORRENDO PRAZO NAS FERIAS, TAMBÉM A INTIMAÇÃO NÃO PODE
SER EFETUADA NESTE PERIODO, O QUE, OCORRENDO, A TORNA NULA.